Tribunal: TJPA
Processo: 0024569-69.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024569-69.2017.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, THIAGO SILVA DE ANDRADE

APELANTE/APELADO: THIAGO SILVA DE ANDRADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. 2) RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PREJUDICIALIDADE.

1) A decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, na forma do art. XXXVIII,
c,
da CF/88 sendo vedada sua modificação sempre que haja substrato probatório para sustentá-la. Contudo, deve ser reconhecida a decisão contrária a prova dos autos, aquele que se encontra divorciada do caderno processual, o que se constata no feito, onde a decisão não foi condizente com as provas produzidas, na medida em que não houve a injusta provocação da vítima, bem como o homicídio ocorreu após um considerável hiato temporal existe entre o primeiro entrevero das partes, inexistindo a caracterização do privilégio.

2) Com a anulação do julgamento, inexorável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso defensivo que atacava a dosimetria operada pelo julgador, diante da perda superveniente do seu objeto.

3) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, anulando-se a decisão do Júri e determinando a submissão
de THIAGO SILVA DE ANDRADE à novo julgamento, DECLARANDO-SE A PREJUDICIALIDADE DO APELO DEFENSIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias vinte e quatro de abril e dois de maio de 2023 (Sessão n° 11ª)
, por unanimidade, em CONHECER dos Recursos e, CONCEDER PROVIMENTO ao apelo ministerial e declarar a prejudicialidade do apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de Apelações Criminais interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo réu Thiago Silva de Andrade, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, nos autos da ação penal nº 0024569-69.2017.8.14.0401, que condenou o acusado nas sanções do art. 121, §1º do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto.

O Ministério Publico interpôs o presente recurso com espeque no art. 593, III,
d,
do CPP e, em suas razões (Num. 8609285 - Pág. 1 a 7) requereu o afastamento do homicídio privilegiado e submissão do réu a novo julgamento, em razão da decisão dos jurados afrontar as provas dos autos.

O réu interpôs seu recurso fundamentando-o no art. 593, III,
c
do CPP e, em suas razões (Num. 8609287 - Pág. 1 a 8), pleiteou a reforma da dosimetria, em decorrência da exasperação indevida da pena-base e da incorreta fração utilizada para redução obrigatória da pena, oriunda do art. 121, §1º do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8609294 - Pág.1 a 6), o Ministério Público requerer o conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

As
contrarrazões
da defesa foram apresentadas através do Id. Num. 8609304 - Pág. 1 a 5, nos quais pugnou pelo improvimento do recurso ministerial.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, se pronunciou pelo conhecimento de ambos os recurso e provimento do apelo ministerial e improvimento do apelo defensivo (Num. 9798224 - Pág. 1 a 10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para suas admissibilidades, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

RECURSO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS:

O Apelante pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, considerando que a condenação por homicídio privilegiado não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

Anoto, desde logo, que o reclamo merece procedência, conforme demonstrarei:

Cediço que a instituição do Júri é constitucionalmente prevista, sendo-lhe atribuída a soberania de seus veredictos, nos termo do art. 5º, XXXVIII,
c,
da CF/88 e, desta forma, os juízes togados não podem substituir os jurados na decisão do
meritum
da demanda, somente podendo aqueles anular as decisões dos Conselhos de Sentença, quando elas forem manifestamente contrárias às provas dos autos.

In casu,
desde os primórdios da demanda até a realização da oitiva das partes na sessão do Júri, os fatos foram incontestes quanto ao
modus operandi
do homicídio que vitimou Ricardo Evandro dos Santos Silva.

O réu afirma que não bebe nem usa drogas, estando totalmente sóbrio, no dia dos fatos. Prossegue afirmando que era torcedor do time Remo e se deslocou até o estádio do Mangueirão para ver seu time jogar. Com a derrota para o time do Sampaio Côrrea e finalização do jogo, o acusado pegou um ônibus e, no caminho de sua residência, necessariamente, tinha que passar pelo local onde a vítima e outros torcedores do Paysandu, estavam comemorando a derrota do time rival.

Prossegue narrando ter percebido que aqueles torcedores do Paysandu estavam ingerindo bebidas alcoólicas e parou para cumprimentar seu conhecido Ediey, oportunidade em que começaram as brincadeiras e, inicialmente, não se ofendeu, contudo, esclareceu:

(...) que começou a brincadeira entre aspas, né? Porque
era uma brincadeira querendo afrontar a pessoa
. Falavam assim: “ae teu time perdeu, não sei o que, o teu timinho, não sei o que”; ai foi na hora que eu tô passando e comecei a bater boca: “a tal, teu time não sei o que e tal, tão na série C, perdia do Remo direto, pegava peia, é freguês e tal”,
ai eles pegaram o caixão lá e eu disse pra saírem fora, foi quando eu já tinha dado mais ou menos umas 20 ou 10 passadas
, ai foi na hora que eu voltei, justamente, que eu to aqui falando a verdade, tá?
Quando eu voltei, a gente começou a bater bota, tudinho, justamente, que eu realmente dei um empurram nele, entendeu?

Aí eu dei um empurrão nesse daí e ele veio me dando soco, ai eu vim me esquivando do soco, ai passou só um de raspão aqui, ai teve a hora que eu fui e dei vários socos nele e foi que o rapaz, justamente apartou, ai eu me armei aqui assim
, mas eles falavam: “ê, ta bom, ta bom, ta bom”.
Aí eu virei as costas e comecei a dar três passos, o Ricardo veio de lá do Bar correndo, que não tinha nada a ver com o Ricardo a briga, eu não sabia nem que ele era Paysandu
(...), a mídia colocou que foi por causa de jogo, mas não tem nada a ver, nada a ver jogo; tudo bem que começou com futebol,
mas ele se meteu na confusão e correu pra cima de mim ele e várias pessoas, nessa que ele corréu pra cima de mim, um monte de homem, eu não sou “karatê kid” pra bater em 20 ou 10 homens, corri e nessa que eu corri, o cara fica revoltado
e fez eu correr tudo, não sei o que, beleza; só que no meio do caminho que é uma distância de um pouco mais ou menos de 500 metros,
eu tava esfriando a cabeça,
mas eu não sei o que foi que deu na hora
que nunca tinha mototaxista lá na esquina da rua de casa, mas nesse dia tinha mototáxi, ai parece que lembrei, parece que lembrou que o ser humano quando não vigia...a bíblia nos fala vigiai e orai;
eu consegui me desvencilhar daquela turminha que vinha para me agredir, ai corri, ai veio a ideia, eu já aborrecido e ofendido
, ai eu fui lá e disse: “olha, me espera aqui, que eu vou fazer uma corrida”, (...) ai eu fui lá em casa e peguei a arma e coloquei na cintura, eu tinha a arma porque eu era segurança, eu tinha porte de arma; como eu lhe falei, eu vim com zero intensão de matá-lo, isso eu tenho certeza absoluta, eu sei que aqui vocês podem não acreditar em mim, mas Deus sabe que foi zero;
eu peguei a arma justamente para fazer assim, dar um ensinamento pra eles: “olha tem que saber viver. Não mexe com quem não conhece”.

Os jurados reconheceram a autoria delitiva, que fora confessada pelo réu, contudo, entenderam que o homicídio perpetrado foi privilegiado, ocasionando a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 121, §1º do CP,
in verbis:

Art. 121. Matar alguém:

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

A doutrina
[1]
nos leciona que:

Circunstâncias que ensejam o reconhecimento do privilégio:
(a) motivo de relevante valor social
: aquele relacionado ao interesse da coletividade, e não apenas do agente individualmente considerado
;
(b) motivo de relevante valor moral:
diz respeito a interesse particular do autor do homicídio, aprovado pela moralidade média e considerado nobre e altruísta (ex.: eutanásia)
. Nesses dois casos, o privilégio diferencia-se da causa de diminuição da pena do art. 65, III, "", do CP, pois o agente atua não apenas motivado pelo relevante valor social ou moral, mas impelido, ou seja, impulsionado em elevado grau; e
(c) domínio de violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima:

leva-se em conta o aspecto psicológico do agente que, dominado pela emoção violenta, não se controla, tendo sua culpabilidade reduzida.
O CP exige três requisitos cumulativos:
(1) domínio de violenta emoção
(emoção intensa, capaz de alterar o estado de ânimo do agente a ponto de tirar-lhe a seriedade e a isenção que ordinariamente possui;
(2) injusta provocação da vítima
(comportamento apto a desencadear a violenta emoção e a consequente prática do crime), não necessariamente com o propósito direto e específico de provocar, bastando que o agente sinta-se provocado injustamente, podendo, ainda, ser dirigida a terceira pessoa e até mesmo a um animal. Havendo agressão injusta por parte da vítima, estará configurada a legítima defesa (art. 25 do CP);
(3) reação imediata
: é indispensável seja o fato praticado logo após a injusta provocação da vítima.

(...)
Domínio de violenta emoção
: homicídio também é considerado privilegiado quando é cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Leva-se em conta o aspecto psicológico do agente que, dominado pela emoção violenta, não se controla. Sua culpabilidade é reduzida, refletindo na diminuição da pena a ser cumprida
.
Para que incida a minorante, três requisitos cumulativos devem ser observados:
(1)
domínio de violenta emoção
: a emoção deve ser violenta, intensa, capaz de alterar o estado de ânimo do agente a ponto de tirar-lhe a seriedade e a isenção que ordinariamente possui (2)
injusta provocação da vítima
: o privilégio se contenta com a provocação injusta, que pode ser, mas não necessariamente há de ser criminosa.

(...) (3)
reação imediata:
o art. 121, § 1°, do Código Penal impõe a relação de imediatidade entre a provocação injusta e a conduta homicida. É indispensável seja o fato praticado "logo em seguida", momentos após a injusta provocação da vítima.

Depreende-se, portanto, que o homicídio privilegiado por violenta emoção somente se caracteriza diante da emoção violenta, bem como aquela que deriva de uma injustiça, pois “
a simples existência de emoção por parte do acusado igualmente não basta a seu reconhecimento, pois não se pode outorgar privilégios aos irascíveis ou as pessoas que facilmente se deixam dominar pela cólera (RT 572/325). O fato criminoso objeto da minorante não poderá ser produto de cólera que se recalca, transformada em ódio, para uma vingança intempestiva (RT 622/268)”
[2]
.

Sopesando as provas dos autos, temos que o acusado se sentiu ofendido quando os torcedores do Paysandu, nominados popularmente como “secadores”, pegaram um caixão para simular o velório do time do Remo, oportunidade em que o réu efetuou a primeira agressão física empurrando um dos torcedores, evidenciando a futilidade de sua ação, dada a desproporcionalidade e insignificância da razão da discórdia inicial. Verifico que as agressões foram impulsionadas pelo próprio réu, que mesmo afirmando não se tratar de um “karatê kid”, estava sozinho e agrediu torcedores do time adversário ao seu, que estavam em grupo.

Além disso, após o primeiro entrevero, o acusado afirma ter corrido e já estava
esfriando a cabeça
quando, o ímpeto de dar uma lição neles, fez com ele fosse até sua casa se armar, após isso, pegou um mototaxista para retornar ao local.

Consoante o depoimento da testemunha Alex dos Santos (Id. Num. 8609192/93, o acusado demorou de 25 a 30 minutos para retornar ao local, razão pela qual, além da
ausência injusta provocação inicial da vítima
, tenho que o requisito da
reação imediata
também não encontra eco nas provas dos autos, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VIOLENTA EMOÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL - CRIME PRATICADO HORAS DEPOIS DA SUPOSTA PROVOCAÇÃO INJUSTA - NOVO JULGAMENTO DETERMINADO.

Tendo o homicídio ocorrido horas após a discussão havida entre réu e vítima, a decisão popular que reconheceu a modalidade privilegiada do homicídio, praticado sob violenta emoção, deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, pois o hiato temporal havido entre o ato e a suposta provocação injusta impede a caracterização do privilégio.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0521.20.005022-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022).

No excerto do voto acima, citando o doutrinador Carlos Alberto Garcete, o Relator esclarece:

O legislador não teria como delimitar o tempo para o liame causal entre a provocação injusta da vítima e a deflagração do domínio de violenta emoção, o que só pode ser aferido em cada caso concreto. Daí porque optou pela expressão "logo em seguida". Mas, como explicitado acima, é imprescindível que a reação do agente seja instantânea, pois do contrário, trespassado longo tempo, não há que se falar em minorante, mas em reação de ódio, vingança etc.

Porém, como se trata de estado mental alterado quase instantaneamente por obra de provocação injusta da vítima, em linhas gerais, o estado de equilíbrio da razão para a emoção transmuda-se em tempo brevíssimo, por isso a exigência do nexo causal.

Logo, em linha teórica, não há como se falar em domínio de violenta emoção, tempos depois de uma hipotética provocação injusta da vítima, senão logo em seguida. É mister que a reação seja
"in continenti
", e não "
ex intervalo
" (HOMICÍDIO, Aspectos Penais, Processuais Penais, Tribunal do Júri e Feminicídio, 2020, RT, p. 86).

Destaco que, estando a decisão dos jurados em evidente antagonismo com a prova existente nos autos (ausência dos requisitos do homicídio privilegiado), o Tribunal de Justiça deve invalidar a manifestação do Conselho de Sentença, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania dos veredictos, na medida em que o Apelante deve ser submetido à novo julgamento, cuja apreciação remanescerá na esfera do próprio Tribunal do Júri.

Em resumo,
“a soberania dos veredictos não é um princípio intangível, sendo possível sua relativização. Em verdade, a decisão do Conselho de Sentença, quando manifestamente contrária à prova dos autos, resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal
”. (STF, ARE 1192238 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019).

Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso ministerial para anular o julgamento do réu THIAGO SILVA DE ANDRADE, por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária a prova dos autos.

02.

ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

Por fim, o réu cingia sua insurgência quanto a dosimetria, nos moldes operados pelo MM. Juízo
a quo,
contudo, com a anulação da condenação e consequente submissão do réu a novo julgamento, imperiosa a declaração da prejudicialidade do apelo defensivo, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
concedo provimento ao recurso ministerial
, para determinar a submissão de THIAGO SILVA DE ANDRADE à novo julgamento, declarando a prejudicialidade do apelo defensivo, pela perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Masson, Cleber, 1976- Código penal comentado / Cleber Masson. - 10. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 657-658.

[2]
Mirabete, Julio Fabbrini -Código penal interpretado / Julio Fabbrini Mirabete / Renato N. Fabbrini - 6. ed. - 2. reimpr. – São Paulo : Atlas, 2007, p. 933/934

Belém, 03/05/2023